Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-93.2022.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de Drogas – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição, subsidiariamente requer desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Autoria e

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de Drogas – Recurso da Defesa – Pleito de absolvição, subsidiariamente requer desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Autoria e materialidade comprovadas - Prova segura – Depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Pedido de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Fim mercantil dos entorpecentes bem demonstrado – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Menoridade relativa – Súmula 231 do STJ - Impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena - Terceira fase – Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas - Circunstâncias que evidenciam que o réu integre organização criminosa, bem como que se dedique a atividades criminosas - Regime fechado mantido – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Quantum de pena fixado - Recurso improvido.